Tribunal: TJDFT
Processo: 0006280-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.
1. Apelação na qual a Defesa suscita preliminar de nulidade da prisão em flagrante e de todos os atos processuais. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo por ausência de tipicidade ou por ausência de culpabilidade, ante a presença da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, e pela prática do crime de uso de documento falso, por atipicidade da conduta ou ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal e a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto.
2. A prisão em flagrante do acusado, em via pública, portando arma de fogo e documento público falso, decorreu de ato legal e legítimo, praticado por policiais militares no exercício regular de suas funções.
3. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
4. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos previstos no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e artigo 304 c.c. artigo 297, do Código Penal o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
5. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.